Tribunal: TJPA
Processo: 0005168-61.2013.8.14.0066
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0005168-61.2013.8.14.0066

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALEXANDRE LAZARINI JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO EMBARGADA QUE EXTINGUIU O RECURSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANULADA. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – PMFS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
AÇÃO NÃO ENQUADRADA EM HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA, PODENDO SER AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC/73. PRIMEIRA AÇÃO DISTRIBUIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO PREVENTO PARA O REAJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXEGESE DO ART. 253, II DO CPC/73. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM MANTIDA ATÉ A APRECIAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 64, §4º DO CPC/15.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-
Embargos de Declaração.
Da análise da decisão monocrática embargada, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento ante o advento de sentença nos autos principais, observa-se que, de fato, há erro material uma vez que considerou que o Agravo de Instrumento seria oriundo do processo nº 00363261-11.2013.814.0301 que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, ao invés do processo nº 0005168-61.2013.814.0066 que tramita na Comarca de Uruará, que possui liminar vigente e em fase de instrução processual.

2-Com efeito, impõe-se o reconhecimento do erro material na decisão monocrática embargada de Id 4714468 - Pág. 2/2, para reconhecer-lhe a nulidade, tornando-a sem efeito, pelo que se faz necessário o prosseguimento do feito com a análise das razões trazidas pelo Agravante em seu recurso de Agravo de Instrumento.

3- Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

4-
Preliminar de incompetência do juízo
. É cediço que o Plano de Manejo constitui instrumento de gestão das Unidades de Conservação, visando levá-la a cumprir os objetivos estabelecidos em sua criação, dispondo o §2º do art. 2º do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) que
“As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.”

5-Sobre a competência, o CPC/73, diploma processual vigente à época do ajuizamento da ação, dispunha que “
Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova.”

6-Observa-se que a regra do foro da situação da coisa fora flexionada pela possibilidade de opção do autor pelo foro do domicílio, desde que a ação não trate direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, de forma que somente se compreende dentro de uma regra de competência absoluta se tratasse especificamente das hipóteses acima mencionadas. Precedente do STJ.

7-Ao ajuizar a primeira ação na comarca da Capital, o Agravado claramente fez sua opção pelo foro do domicílio, de modo que, uma vez feita a opção pelo foro com a efetiva distribuição da ação, este se tornará prevento, a teor do que dispõe o art. 253, II do CPC/73.

8-Com efeito, resta evidenciado que a demanda em exame na origem, não corresponde à regra de competência absoluta, uma vez que não se trata de competência em razão da matéria, da pessoa, da função ou ainda as atreladas à propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, as quais seriam inderrogáveis.

9-Por outro lado, consistindo a demanda em reajuizamento de demanda idêntica que fora extinta sem resolução do mérito, mas que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, conclui-se que este será o competente para julgar a causa, em respeito ao Princípio do Juiz Natural.
Preliminar acolhida.

10-Outrossim, em que pese a decisão agravada ter sido proferida por Juízo incompetente será conservada até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15.

11-
Agravo de Instrumento conhecido e provido,
para acolher a preliminar de incompetência do Juízo da Comarca de Uruará e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital.
Agravo Interno prejudicado
, em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA RECONHECER A NULIDADE DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, BEM COMO CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento (processo nº 00051686120138140066- PJE) com pedido de efeito suspensivo, interpostos pelo ESTADO DO PARÁ contra ALEXANDRE LAZARINI JUNIOR, diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada (processo nº 0005168-61.2013.8.14.0066 -PJE), ajuizada pelo Agravado.

O Agravo de Instrumento originou-se da seguinte decisão (Id 4714358 - Pág. 14 a 4714359 - Pág. 1):

“(...) Diante dos fundamentos expostos acima, me convenço da existência dos requisitos para deferimento da tutela antecipada e, com arrimo no Art. 273, I do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e:

I) TORNO SEM EFEITO O parecer 9492/CONJUR/SECAD/2013 que arquivou o processo em razão da indisponibilidade da área e afasto a exigibilidade quanto ao cancelamento da INDISPONIBILIDADE, para aceitação do contrato de comodato e aprovação do projeto de manejo;

II) DETERMINO a parte requerida que efetue o devido licenciamento ambiental da atividade de manejo florestal, objeto do processo administrativo SEMA nº 2011/1211, com a expedição das competentes LAR e AUTEF, no prazo de 10 (dez) dias, bem como proceda a inscrição do autor no CEPROF/SISFLORA e lançamento dos créditos florestais contidos na AUTEF, no prazo subsequente de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) e responsabilidade pessoal. (...)“

Em razões do Agravo de Instrumento, o Agravante suscita preliminar de incompetência do juízo, uma vez que o feito fora distribuído à 1ª Vara de Fazenda da Capital sob o nº 0036326-11.2013.814.0301, para apreciação do pedido liminar que, após ser indeferido, o Agravado desistiu da ação e, ignorando a competência do juízo originário, renovou-a perante o juízo da Comarca de Uruará, sustentando a ofensa ao Princípio do Juiz Natural.

No mérito, aduz, em síntese, que o Agravado afirma em sua inicial que é comodatário do imóvel rural denominado “Fazenda Uruará”, no qual pretende implantar Plano de Manejo Sustentável – PMFS, segundo disposições contratuais acordadas com o proprietário, seu genitor e sócio, ignorando o fato de que sobre o imóvel em questão incide restrição quanto à transferência diante da decisão judicial da Vara Única da Justiça Federal de Altamira em ação movida pelo MPF e União Federal que objetiva recuperar recursos do FINAM.

Destaca que a celebração do comodato é posterior à indisponibilidade sobre o imóvel. Aduz que a Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA, diante da litigiosidade do bem e atenta à impossibilidade de sua transferência, solicitou parecer à Procuradoria Geral do Estado, a qual exarou o Parecer 019/2013 manifestando-se pela impossibilidade de análise do plano de manejo apresentado pelo comodatário.

Defende a inexistência dos requisitos para a concessão da liminar, asseverando que a suspensão do procedimento de aprovação do PMFS deu-se em razão da ilegitimidade para sua propositura perante a SEMA, eis que a qualidade de comodatário do Agravado, não possui eficácia diante da ordem judicial em vigor que anulou todas as transferências de bens imóveis Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo, tornando sem efeito a decisão agravada.

Inicialmente, o feito fora distribuído à relatoria da Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles (Id 4714398 -Pág. 1), que em análise preliminar deferiu o pedido de efeito suspensivo (Id 4714399 -Pág. 1/2), que, após manifestação da parte agravada (Id 4714400 -Pág. 2 a Id 4714401 -Pág. 6) e a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 4714411 -Pág. 1/21), proferiu decisão de reconsideração, revogou o efeito suspensivo (Id 4714465 -Pág. 1/2).

Enviados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo de Instrumento, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória agravada (Id 4714413 - Pág. 2/7).

O Estado do Pará interpôs Agravo Regimental (Id 4714467), insurgindo-se contra a revogação do efeito suspensivo.

O feito fora redistribuído à relatoria da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, consoante Ordem de Serviço nº 04/2016-VP, consoante consulta ao Sistema de Gestão de Processos - LIBRA, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, a relatora prolatou decisão monocrática julgando prejudicado o Agravo de Instrumento em razão da sentença proferida nos autos do Processo nº 00363261-11.2013.814.0301 (Id 4714468 - Pág. 2/2).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (Id 4714468 - Pág. 2) suscitando erro material, uma vez que a decisão embargada considerou que o presente Agravo de Instrumento seria oriundo do processo nº 00363261-11.2013.814.0301 que tramitou em Belém, ao invés do processo nº 0005168-61.2013.814.0066 que tramita na Comarca de Uruará, que possui liminar vigente e em fase de instrução processual, pelo que requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos, determinando-se o prosseguimento do feito com o provimento final do Agravo de Instrumento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id 4714473), em razão da suspeição da relatora anterior (Id 4714472 – Pág. 1).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Regimental e aos Embargos de Declaração, consoante certificado nos autos (Id 8127075).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id 5660907).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/73, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

De início, compete analisar a insurgência dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento ante o advento de sentença nos autos principais.

Da análise da decisão monocrática embargada, observa-se que, de fato, há erro material uma vez que considerou que o Agravo de Instrumento seria oriundo do processo nº 00363261-11.2013.814.0301 que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, ao invés do processo nº 0005168-61.2013.814.0066 que tramita na Comarca de Uruará, que possui liminar vigente e em fase de instrução processual.

Com efeito, impõe-se o reconhecimento do erro material na decisão monocrática embargada de Id 4714468 - Pág. 2/2, para reconhecer-lhe a nulidade, tornando-a sem efeito, pelo que se faz necessário o prosseguimento do feito com a análise das razões trazidas pelo Agravante em seu recurso de Agravo de Instrumento, o que faz-se a seguir.

Quanto ao julgamento do Agravo de Instrumento, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a se aferir o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifei

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A questão que deu origem à ação consiste em verificar a existência de direito ao licenciamento ambiental do projeto de manejo florestal apresentado pelo comodatário, ora Agravado, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA, diante da decisão proferida pela Justiça Federal que determinou a indisponibilidade do bem.

É cediço que o Plano de Manejo constitui instrumento de gestão das Unidades de Conservação, visando levá-la a cumprir os objetivos estabelecidos em sua criação.

A seu turno o §2º do art. 2º do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) dispõe
in verbis
:

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

(...)

§ 2º
As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural
. (Grifei)

Sobre a competência, o CPC/73, diploma processual vigente à época do ajuizamento da ação, dispunha:

Art. 95. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova.

Neste viés, observa-se que a regra do foro da situação da coisa fora flexionada pela possibilidade de opção do autor pelo foro do domicílio, desde que a ação não trate direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, de forma que somente se compreende dentro de uma regra de competência absoluta se tratasse especificamente das hipóteses de direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova já mencionadas.

Neste sentido, os precedentes abaixo corroboram o caráter híbrido da competência disposta no art. 95 do CPC/73 vigente à época, regra que se manteve no CPC/15 em seu art. 47, caput e §único:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DIREITO PESSOAL. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 95 E 100 DO CPC. 1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios, ajuizada em agosto de 2009, da qual foi extraído o presente conflito de competência, concluso ao Gabinete em 07.05.2010. 2. Discute-se a competência para julgamento de ação declaratória de cessão de direitos possessórios, considerando o disposto no art. 95 do CPC e a existência de outras duas ações, em que se discute a posse do bem, e que tramitam no foro da situação deste. 3.
A partir da exegese da norma do art. 95 do CPC, na hipótese do litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta
. 4.
Por outro lado, a ação, ainda que se refira a um direito real sobre imóvel, poderá ser ajuizada pelo autor no foro do domicílio do réu ou, se o caso, no foro eleito pelas partes, se não disser respeito a nenhum daqueles direitos especificados na segunda parte do art. 95 do CPC, haja vista se tratar de competência relativa
. 5. Na hipótese, conforme apontado pelo juízo suscitante, o litígio analisado não versa sobre nenhum direito real imobiliário, mas sobre a eventual nulidade da escritura de cessão de posse de imóvel, por razões formais. Aliás, é importante mencionar, nesse contexto, que nem mesmo a posse do imóvel é objeto da presente ação. 6. Não há competência absoluta do foro da situação do bem para o julgamento da presente ação, sendo inaplicável o art. 95 do CPC. A competência é relativa, devendo ser fixada de acordo com as regras do art. 100 do CPC. 7. Nem mesmo poder-se-ia pensar em conexão entre a ação declaratória e as ações de reintegração de posse e embargos de terceiro porque não se vislumbra identidade de pedidos ou de causa de pedir, conforme prevê o art. 103 do CPC, para autorizar a reunião dos processos. 8. Conflito conhecido, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS.

(STJ - CC: 111572/SC 2010/0068019-9, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/04/2014, Data da Publicação: 15.04.2014, SEGUNDA SEÇÃO) – Grifei

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. 1.
A jurisprudência do STJ entende que na hipótese de o litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta. Por outro lado, a ação, ainda que se refira a um direito real sobre imóvel, poderá ser ajuizada pelo autor no foro do domicílio do réu ou, se o caso, no foro eleito pelas partes, se não disser respeito a nenhum daqueles direitos especificados na segunda parte do art. 95 do CPC, haja vista se tratar de competência relativa
. Nesse sentido: REsp 1.048.937-PB, 3ª Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.03.2011: - "Para que a ação seja necessariamente ajuizada na comarca em que situado o bem imóvel, esta deve ser fundada em direito real (naqueles expressamente delineados pelo artigo 95 do Código de Processo Civil), não sendo suficiente, para tanto, a mera repercussão indireta sobre tais direitos." -. Além disso, nessa segunda hipótese, admitir-se-á a modificação da competência em decorrência da conexão, continência, derrogação ou prorrogação. 2. Na hipótese, a ação versa sobre ineficácia de hipoteca e desconstituição de penhora incidentes sobre os imóveis de propriedade da recorrente. Conclui-se, assim, que não há competência absoluta do foro da situação do imóvel para o seu julgamento - a competência deste é relativa e passível, portanto, de modificação. 3. Admitida a possibilidade de modificação da competência, na hipótese, correta a decisão agravada, relativamente ao reconhecimento da conexão e à adoção do critério da prevenção, para determinar que o foro competente para julgamento da ação, verbis: "Em matéria fiscal, que entendo aplicável ao caso por analogia, a jurisprudência firmou-se no sentido de que há conexão entre a ação de execução e outra que se oponha ou possa comprometer os atos executivos. Em nome da segurança jurídica e da economia processual, é mister a reunião dos processos para exame conjunto." 4. Agravo improvido.

(TRF-4 - AI: 50177849620134040000 5017784-96.2013.4.04.0000, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 04/09/2013, TERCEIRA TURMA) – Grifei

Desta forma, constata-se que ao ajuizar a primeira ação na comarca da Capital, o Agravado claramente fez sua opção pelo foro do domicílio, de modo que, uma vez feita a opção pelo foro com a efetiva distribuição da ação, este se tornará prevento, a teor do que dispõe o art. 253, II do CPC/73,
in verbis
:

Art. 253.
Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza
: (Redação dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)

(...)

II -
quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda
; (Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006) – Grifei

Com efeito, resta evidenciado que a demanda em exame na origem, não corresponde à regra de competência absoluta, uma vez que não se trata de competência em razão da matéria, da pessoa, da função ou ainda as atreladas à propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, as quais seriam inderrogáveis.

Por outro lado, consistindo a demanda em reajuizamento de demanda idêntica que fora extinta sem resolução do mérito, mas que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, conclui-se que este será o competente para julgar a causa, em respeito ao Princípio do Juiz Natural.

Neste sentido é pacífica a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AJUIZAMENTO DE FEITOS DISTINTOS COM IDENTIDADE DE OBJETO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 253, INCISO II, DO CPC/1973. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. I - Nos termos do art. 253, inciso II, do CPC vigente na época em que proferida a decisão agravada, "distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza (...) quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda". II -
A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito do colento Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra de competência prevista no art. 253, II, do CPC, é de natureza absoluta, podendo ser declarada a qualquer tempo, independentemente de exceção declinatória, o que acarreta a nulidade dos atos decisórios proferidos pelo juiz incompetente (art. 113, caput, e § 2º, do CPC)" (REsp 819.862/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2006, DJ 31/08/2006, p. 249)
. III - Na hipótese dos autos, constatada a identidade do objeto da demanda instaurada no feito de origem com o da ação mandamental anteriormente impetrado perante o juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará - em cujos autos, se determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito, em face do pedido de desistência formulado pela impetrante -, o posterior ajuizamento de nova demanda judicial buscando o mesmo resultado perseguido no referido mandamus caracteriza a prevenção daquele juízo, para processar e julgar o feito, podendo ser reconhecida, até mesmo de ofício, como no caso, em homenagem ao princípio do juízo natural. IV - Agravo de instrumento desprovido. Decisão confirmada. (TRF-1 - AI: 00701014820104010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 17/05/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 25/05/2017) – Grifei

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR EXTINTO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO. IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDOS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 253, II, DO CPC/73 (ATUAL ART. 286, II C PC/2015). 1. Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro em face da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo por objetivo fixar a competência para processar e julgar mandado de segurança no qual se pleiteia reforma militar ex officio (processo nº 0140607-69.2015.4.02.5101). 2.
Existência de mandado de segurança anteriormente impetrado com mesmas partes e pedido (processo nº 01528663320144025101), o qual foi julgado extinto sem solução de mérito pelo Juízo da 17ª Vara Federal d o Rio de Janeiro
. 3.
Incidência da regra do art. 253, II CPC/73 (com mesma redação do art. 286, II CPC/2015), segundo a qual "distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores o u que sejam parcialmente alterados os réus da demanda
". 4 . Competência do Juízo da 17ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ora suscitado.

(TRF-2 - CC: 00002889120164020000 RJ 0000288-91.2016.4.02.0000, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 29/11/2016, 5ª TURMA ESPECIALIZADA) – Grifei

Assim,
deve ser acolhida a preliminar
para declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Uruará e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital.

Outrossim, em que pese a decisão agravada ter sido proferida por Juízo incompetente será conservada até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
. (Grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer a nulidade na decisão monocrática embargada de Id 4714468 - Pág. 2/2, diante do o erro material, bem como, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para declarar a incompetência do Juízo da Comarca de Uruará e determinar a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, mantendo-se, contudo, os efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do juízo competente, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/05/2022